Tribunal: TJSP
Processo: 1039064-98.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Felipe Botelho Gusson Galldiano contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, visando à nulidade de ato administrativo que o excluiu de concurso público para Sd PM de 2a Classe, devido à inaptidão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Felipe Botelho Gusson Galldiano contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, visando à nulidade de ato administrativo que o excluiu de concurso público para Sd PM de 2a Classe, devido à inaptidão em fase de investigação social, e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do apelante do concurso público, com base em investigação social, foi legal.
III. Razões de Decidir
3. A eliminação do apelante não encontra amparo no edital, pois não houve condenação criminal transitada em julgado, pois jamais houve processo criminal e muito menos Inquérito Policial. 4. A apelada exorbitou os limites da discricionariedade ao reprovar o candidato sem motivos consistentes. 5. Ausência de insurgência do apelante quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação provida para reformar a sentença questionada e julgar parcialmente procedente a ação para declarar nulo o ato administrativo que considerou o apelante inapto ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. 7. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital. 2. A reprovação em investigação social sem condenação criminal transitada em julgado é ilegal.